Tribunal: TJDFT
Processo: 0731264-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731264-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONAS DE MELO RODRIGUES IMPETRANTE: JONAS DE MELO RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de JONAS DE MELO RODRIGUES, em que se aponta como autoridade coatora o d. Magistrado do Juízo da Vara de Execuções Penais, que, nos autos do Processo n° 0402596-11.2019.8.07.0015, indeferiu pedido de autorização ao trabalho externo (ID 62806536). Em suas razões (ID 62806531), a Defesa explica que o paciente cumpre regime de pena semiaberto, com benefícios externos, e teve autorizada saída temporária com prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, em abril de 2024. Diz que, requerida autorização de trabalho externo, na função de motorista de caminhão e coletor/catador, mediante apresentação de proposta particular, em cooperativa de trabalho de reciclagem, o pedido foi indeferido. Afirma que há constrangimento ilegal, pois a mera dificuldade de fiscalização não é apta a impedir o gozo do benefício, quando atendidos os requisitos do artigo 37, da Lei de Execução Penal. Discorre acerca das características da proposta de trabalho. Pede a concessão da ordem, para que seja autorizado o trabalho externo, conforme proposta particular. A 1a Procuradoria Criminal Especializada oficiou pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem. É o relato do necessário. Decido. O habeas corpus é manifestamente inadmissível. Nos termos do artigo 197, da Lei de Execução Penal, a decisão proferida pelo Juízo da Execução é impugnável por meio de agravo. Compulsando os autos do Processo SEEU no 0402596-11.2019.8.07.0015, verifica-se que a decisão atacada, até o momento, não foi impugnada pelo recurso apropriado à espécie (movimentação 554.1). Nesse contexto, anote-se que o habeas corpus não é sucedâneo recursal, não sendo adequada a impetração quando há previsão legal de recurso próprio para atacar a decisão combatida. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DEMORA NA CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS PARA CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO SEM MANIFESTAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal e esta Corte têm consolidado entendimento de que o habeas corpus não deve ser utilizado como substituto de recurso próprio, exceto para análise de ofício em casos de evidente ilegalidade, o que não se verifica no caso em tela. 2. O indeferimento da prisão domiciliar com monitoração eletrônica está adequadamente fundamentado nas circunstâncias concretas do crime cometido, que envolveu violência e grave ameaça, excluindo a aplicação de medidas alternativas. 3. Não há previsão legal da necessidade de cumprimento dos requisitos para o trabalho externo antes do início da execução. 3.1. A via estreita do habeas corpus não permite a análise aprofundada de elementos necessários para o deferimento de trabalho externo, especialmente quando tal tema ainda não foi apreciado na origem. 3.2. Eventual demora na análise do pedido de trabalho externo decorrente da não apresentação dos documentos necessários não pode ser imputado aos mecanismos de justiça, quando incumbia ao requerente tal providência. 4. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o habeas corpus, devido ao seu rito célere e cognição sumária, não permite a análise aprofundada de requisitos subjetivos para a concessão de trabalho externo sem análise prévia do psicossocial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1863955, 07051519420248070000, Relator DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024) AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A par de se mostrar inviável o manuseio do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal, não é cabível a análise de ofício do writ sem que haja teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade. 2. Inexiste teratologia na decisão que indefere o pleito de prisão domiciliar humanitária, mediante fundamentação jurídica idônea, a ensejar a admissão excepcional do writ. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1848734, 07125897420248070000, Relatora SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024 – destacou-se) Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de agosto de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator